Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700453-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISSON PRADO SALES DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 21372696), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 21684830, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 27676292): Nota-se, portanto, que a pretensão deduzida pelo peticionante, atinente à necessidade de prosseguimento do curso do processo, merece acolhimento, tendo em vista a demonstração de distinção entre a matéria discutida nos autos e àquela pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1033. Com esses fundamentos, defiro o requerimento ora em exame. Comunique-se a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça nos moldes do art. 1037, § 12, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 20521411 ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031